Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. RESCISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de despejo em razão da devolução do imóvel objeto da lide após a interposição da apelação.
2. O valor da causa é o parâmetro mais adequado a ser utilizado para fins de arbitramento dos honorários advocatícios quando o pedido indenizatório é julgado improcedente, a teor do disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Não se aplica o § 8o do art. 85 do CPC, pois não se está diante de causa inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem de demanda cuja importância é muito baixa.
4. Recurso conhecido em parte e, na fração conhecida, parcialmente provido.